Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-80.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500795-80.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCIO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO, ALEXIS RAMON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação defensiva e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que as qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, consideradas na dosimetria da pena realizada pelo juiz na sentença, não teriam sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença, requerendo, assim, o afastamento dessas circunstâncias e a consequente redução da sanção corpórea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a sentença que reconheceu as qualificadoras do homicídio, contrariando suposta decisão do Conselho de Sentença, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da dosimetria penal em razão de alegada contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir que a contradição para fins de embargos seja interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a fundamentação ou resultado.

O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre seus fundamentos e o dispositivo, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC/2015, sendo incabível o uso de embargos de declaração para impugnação baseada em simples discordância com seu resultado.

Não houve debate anterior no acórdão embargado sobre as qualificadoras ora impugnadas, tratando-se de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme orientação consolidada do STJ.

De todo modo, os autos demonstram que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando-se a alegação de contrariedade entre a decisão do Júri e a sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação de circunstâncias legais devidamente apreciadas pela instância anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, e não pode consistir em mera discordância da parte.

É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo que a matéria seja de ordem pública.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de aspectos da dosimetria da pena já decididos com base nas provas e nos votos do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incs. I e II; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1250367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.08.2013; STJ, EDcl no REsp nº 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; STJ, EDcl no REsp nº 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº
0500795-80.2020.8.05.0244
, em que figura como embargante
MARCIO SILVA BRITO
e, como embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora
em
NÃO CONHECER d
os embargos de declaração
, nos termos do voto Relator.

Salvador, data registrada no sistema.